Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia Preparo regular, Id. 20891963. Sem contrarrazões. Recebo o apelo no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem-me conclusos.